Tribunal: TJDFT
Processo: 0732476-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732476-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERMES JOSE DE SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília: “Cuida-se de ação monitória, proposta por BRB- BANCO DE BRASÍLIA S/A., em desfavor de HERMES JOSE DE SOUSA, partes devidamente qualificadas, em que a autora pretende a constituição de título executivo judicial, com o escopo de cobrar a quantia atualizada e acrescida dos consectários da mora de R$ 59.030,68 da parte ré, referente a contrato de empréstimo consignado inadimplido. Alega a autora, em síntese, que firmou com a ré o CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO de no 20141375439, em 20/10/2014, no valor de R$ 109.111,48 (cento e nove mil, cento e onze reais e quarenta e oito centavos), cujo vencimento final se daria em 08/11/2021; entretanto, o requerido encontra-se inadimplente da importância de R$ 59.030,68 (cinquenta e nove mil, trinta reais e sessenta e oito centavos), atualizada ao tempo do ajuizamento da ação. Com a inicial foram juntados documentos nos IDs n. 73567834 a 73570497. Guia de custas e comprovante de recolhimento no ID n. 73750646. O pedido monitório foi recebido no ID n. 73849995, tendo sido expedido mandado de citação para pagamento ou apresentação de embargos. Citado no ID n. 79927143, o requerido apresentou embargos à monitória no ID n. 83101203 e documentos nos IDs n. 83101204 a 83101215. Defende o embargante/réu, em síntese, que: a) sempre foi bom pagador; b) a partir de 31/12/2019, após abrupta alteração de sua condição financeira, deixou de adimplir com o contrato entabulado; c) seja aceito pela autora os termos do acordo proposto na sua peça defensiva. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Resposta aos embargos no ID n. 83559818, informando não ter interesse no acordo, nos moldes como ofertado. Decisão de ID 87118898 indeferiu o pedido dos benefícios da assistência gratuita percorrido pelo réu e determinou a conclusão para sentença. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido.” — (ID 25469742, p. 1). Os pedidos iniciais foram julgados procedentes e rejeitados os embargos à monitória: “Do exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, forte nessas razões, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito, REJEITO os embargos à monitória e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para converter o mandado inicial em título executivo judicial, para fins de execução da quantia de R$ 59.030,68 (cinquenta e nove mil, trinta reais e sessenta e oito centavos), valor a ser corrigido monetariamente pelos índices adotados no E. TJDFT, bem como acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar de 30.09.2020, data em que elaborados os cálculos de IDs n. 73567837, oportunidade em que a correção monetária e os juros incidentes sobre o débito relacionado, desde o inadimplemento até então, já foram computados, de modo a evitar a incidência dúplice dos elementos de atualização da dívida, que se sujeitará ao procedimento de cumprimento de sentença, estabelecido no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil (artigo 523 e seguintes). Condeno o embargante/réu ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Transitada em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” (ID 25469742, p. 2) Inconformado, HERMES JOSÉ DE SOUZA (requerido) apela (ID 25469746). Nas razões recursais, reconhece a existência da dívida e argumenta que o art. 2o, § 2o da Lei 10.820/2003 veda à instituição financeira desconto superior a 30% dos proventos dos mutuários (ID 25469746, p. 3). Ao final, requer: “Isto posto, requer que a dívida seja paga mensalmente num patamar que não comprometa mais que 30% do salário de aposentadoria do recorrente, tendo em vista que não consegue adimplir com o débito em sua integralidade.” – ID 25469746, p. 4. Preparo não recolhido. Nas contrarrazões (ID 25469752), BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A (requerente) aponta litigância de má-fé e requer o desprovimento do apelo. Instado a recolher o preparo em dobro sob pena de deserção, HERMES JOSÉ DE SOUZA (requerido) cumpriu a determinação (IDs 25698497 e 25698505). Instado a se manifestar acerca das alegações de litigância de má-fé deduzidas em contrarrazões, HERMES JOSÉ DE SOUZA (requerido) peticionou, rebatendo referidos argumentos (ID 25779840). Instados a se manifestarem acerca da inovação recursal, BRB BANCO DE BRASÍLIA (requerente) peticionou, pugnando pelo não conhecimento do apelo (ID 28218965), enquanto HERMES JOSÉ DE SOUZA (requerido) quedou-se inerte (ID 28408317). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso será inadmissível quando lhe faltar um ou mais de seus pressupostos, como a legitimidade, o interesse recursal, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Sobre interesse recursal, as lições de Elpídio Donizete: “Para recorrer não basta a legitimidade. Não basta ter sido parte ou interveniente na relação processual. É preciso também ter interesse, em outras palavras, é indispensável que o recurso seja útil e necessário ao recorrente, a fim de evitar que sofra prejuízo com a decisão. O mesmo se pode dizer com relação ao Ministério Público. O fato de ter sido parte ou ter oficiado como fiscal da ordem jurídica confere-lhe legitimidade para interpor recurso, mas não o interesse para recorrer.” (DONIZETE, Elpídio. Curso de direito processual civil. São Paulo: Atlas, 2020. p. 1207). Recurso útil é, em tese, aquele que enseja alguma vantagem para o legitimado, proporcionando ao recorrente situação mais proveitosa, do ponto de vista prático, que aquela apresentada na decisão impugnada. Recurso necessário configura única via processual hábil para obter o benefício prático almejado. Nesse contexto, imprescindível, pois, demonstração de utilidade e necessidade do recurso para alcançar o objetivo pretendido (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). Inovação recursal ocorre quando, no recurso, lançam-se teses ou argumentos não discutidos na instância originária. É o que se deve definir no caso. No apelo, HERMES JOSÉ DE SOUZA (apelante) reconhece existência da dívida; e, reportando-se ao conteúdo do art. 2o, § 2o da Lei 10.820/2003, requer limitação a 30% (trinta por cento) dos descontos em seu salário da aposentadoria (ID 25469746, p. 3). Entretanto, nos embargos monitórios, não trouxe tal questão, não formulou tal requerimento; limitou-se a requerer refinanciamento em parcelas mensais não superiores a R$1.000,00 (mil reais) – ID 25469720, p. 2. Se a questão não foi posta a decidir na 1a instância, tal configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir supressão de instância e ofensa à lealdade processual (TJDFT - Acórdão 1248782, 07279581820188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por oportuno: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE FATOS OU FUNDAMENTOS NOVOS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÍNICA MÉDICA E MÉDICOS. ERRO DE DIAGNÓSTICO NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Somente se admite o conhecimento de documento juntado em grau de apelação se devidamente comprovada a força maior e que impediu a parte de apresentá-lo anteriormente. 2. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação. Os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos apenas em sede de apelo e para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. 3. Aplica-se a Lei no 8.078/90 às relações estabelecidas entre paciente, hospital e o médico. Mas quando a pretensão repousa em possível falha na prestação do serviço pelo médico, a responsabilidade tanto do profissional de saúde, como do hospital não prescinde da demonstração da culpa e do nexo de causalidade. 4. Se o conjunto probatório afasta eventual erro de diagnóstico, porque era impossível sua definição das anomalias antes da 20a semana de gravidez e pelo exame de ecografia, é forçoso reconhecer a ausência do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1332637, 07081528220188070005, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. REVOGAÇÃO DE PERMISSÃO DE USO DE BOX. SHOPPING POPULAR DA RODOFERROVIÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO E PRECÁRIO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não cabe ao recorrente trazer novos argumentos não apreciados no primeiro grau de jurisdição. Apelo parcialmente conhecido por inovação recursal. 2. O ato de permissão de uso de box de feira popular é precário e discricionário, podendo o ente estatal revogar por sua conveniência e oportunidade (mérito administrativo). 3. O ato de presidente de Associação de Feirantes em lacrar o box do autor não eiva a ação estatal em revogar a permissão, quando comprovadamente o feirante não ocupou efetivamente o espaço cedido. 4. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Sentença mantida” (Acórdão 1163759, 20160110537034APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: 302/306) Assim carece o apelante de interesse recursal, tendo em vista que a matéria alegada no recurso não foi aventada em primeiro grau, razão por que recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação - art. 932, III, CPC. Em razão do não conhecimento da apelação (STJ - AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019; AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017; EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017), honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) do valor da condenação. Publique-se Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 25 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora